Tribunal: STF
Processo: RE 93811
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. FERIAS FORENSES. PRAZO PROCESSUAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, DE 1973, ART-179 (APLICAÇÃO). A EXECUÇÃO DAS DIVIDAS
FISCAIS, REGULAMENTADA PELO VIGENTE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM SEU
ART-585, VI, NÃO CORRE DURANTE AS FERIAS FORENSES, POSTO QUE NÃO
INCLUIDA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO SEU ART-174. REVOGAÇÃO DAS NORMAS
DE DIREITO PROCESSUAL DO DECRETO-LEI 960/38 PELO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL EM VIGOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.